Tribunal: TJSP
Processo: 1005932-73.2019.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Omissão – Alegação de falta de abordagem a respeito da majoração dos honorários sucumbenciais. Prequestionamento OCORRÊNCIA: Houve omissão no v. acórdão quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios fixados na r. sentença. Recurso acolhido para suprir a omissão, sem alteração do resultado.

EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SUPRIR A

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Omissão – Alegação de falta de abordagem a respeito da majoração dos honorários sucumbenciais. Prequestionamento OCORRÊNCIA: Houve omissão no v. acórdão quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios fixados na r. sentença. Recurso acolhido para suprir a omissão, sem alteração do resultado.

EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005932-73.2019.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ADMO ANDRADE DOS SANTOS, é embargada ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos acolhidos
para suprir a omissão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005932-73.2019.8.26.0005/50000 -Voto no 27444
2
VOTO No 27444.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005932-73.2019.8.26.0005/50000
SÃO PAULO.
EMBARGANTE: ADMO ANDRADE DOS SANTOS
EMBARGADA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS Omissão Alegação de falta de abordagem
a
respeito
da
majoração
dos
honorários
sucumbenciais.
Prequestionamento OCORRÊNCIA: Houve omissão no v. acórdão
quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios
fixados na r. sentença. Recurso acolhido para suprir a omissão,
sem alteração do resultado.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos
por Admo Andrade dos Santos contra o v. acórdão (fls.284/287) dessa Eg. 18a
Câmara de Direito Privado que negou provimento ao seu recurso de apelação.
O embargante pretende a declaração do v.
aresto para sanar omissão (fls. 1/8). Sustenta que o v. acórdão deixou de se
pronunciar acerca do pedido de majoração da verba sucumbencial. Pede a
apreciação da questão para fins de prequestionamento.
É o relatório.
O recurso merece acolhimento para suprir a
omissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005932-73.2019.8.26.0005/50000 -Voto no 27444
3
A r. sentença reconheceu a ocorrência de
sucumbência recíproca e fixou honorários advocatícios, por equidade, em R$
500,00. Nas suas razões, o apelante pediu a majoração dessa verba.
Acontece que o v. aresto não apreciou essa
questão. Assim, deve ser complementada a fundamentação do v. acórdão
passando a constar o seguinte:
“Em relação aos honorários advocatícios
sucumbenciais, destaca-se que em razão da natureza da ação e sua
complexidade, afigura-se razoável a manutenção da verba honorária fixada na
r. sentença em R$ 500,00.
No caso em questão, o valor atribuído à causa é
de R$ 53.135,77 (fl. 14). A fixação em percentual sobre o valor dado à causa,
nos termos do art. 85, §2o do CPC, mostra-se elevada e desproporcional, por
alcançar a quantia mínima de R$5.313,57.
Ressalte-se que o novo CPC permite a fixação
dos honorários advocatícios de forma equitativa quando o valor da causa é
inestimável ou quando os honorários se mostram em valor baixo, caso seja
utilizado o critério geral de fixação por percentuais entre 10% e 20%.
O código silencia quanto ao valor elevado
demais pelo critério de fixação entre 10% e 20%.
Esse silêncio não significa dizer que o
magistrado esteja proibido de aplicar a forma equitativa quando os honorários
advocatícios se mostram exorbitantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005932-73.2019.8.26.0005/50000 -Voto no 27444
4
Se o Código permite a aplicação da equidade
para fixação de honorários a fim de que não sejam insignificantes, tem-se que o
mesmo critério pode ser utilizado para que os honorários não se tornem
exorbitantes e elevados em verdadeira incompatibilidade com a natureza da
causa.
A aplicação do §2o do art. 85 do CPC, no caso,
ensejaria a fixação de valor elevado e contra os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. O valor fixado pelo Juízo deve ser mantido.”.
O acréscimo desses parágrafos não altera o
resultado do julgamento.
Nada mais a apreciar.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE os embargos
de declaração para suprir omissão com o acréscimo da fundamentação acima
declarada, sem alteração do resultado do julgamento.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR